Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701609-61.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO TEOFILO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargado para manifestar-se acerca da petição de ID 70930548. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator